Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-40.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008978-40.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 068.244.199-66 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1008978-40.2023.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):
HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE SORRISO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FGTS – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SORRISO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de contrato de trabalho c/c cobrança
de FGTS proposta
Heloene Cristina Cavalcanti Da Silva

em desfavor do município de Sorriso, em que sustenta ter laborado de forma precária, em contrato temporário, no cargo de professora, entre os anos de 2015 a 2023, sem, contudo, ter a municipalidade recolhido percentual de seu salário a título de FGTS.

Visa a recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada nos autos (id. 196371736), que
julgou improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a autora sustenta a ilegalidade da contratação temporária, aduzindo que houve sucessivas e reiteradas contratações, disfarçadas supostos seletivos simplificados, de forma precária e se renovando sempre com o mesmo fundamento de excepcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O ente municipal reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados na peça recursal e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Constata-se que a Lei Complementar nº 187/2013, do município de Sorriso, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O artigo 2º prevê as hipóteses de contratação de servidor em caráter temporário, sendo que o caso em tela se enquadra na hipótese prevista no inciso VI, já que se trata de caso de
“substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.”

Além disso, no que tange aos prazos das contratações por tempo determinado, o art. 3º da referida normativa dispõe o seguinte:

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Por sua vez, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2º, da CF/88:

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Já o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja,
contratos firmados sem a realização de concurso público.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da recorrida ao pagamento do FGTS.

Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de processos seletivos distintos.

São elas:

a)

Ano 2017 – de 13/02/2017 a 13/12/2017 – Contrato nº 151/2017 – Processo Seletivo nº 03/2016;

b)

Ano 2020 – de 05/02/2020 a 11/12/2020 – Contrato nº 267/2020 – Processo Seletivo nº 02/2019;

c)

Ano 2022 – de 19/01/2022 a 14/12/2022 – Contrato nº 67/2022 – Processo Seletivo nº 02/2021;

d)

Ano 2023 – de 18/01/2023 a 14/12/2023 – Contrato nº 1060/2023 – Processo Seletivo nº 02/2022;

Portanto, tem-se que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FGTS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DEPÓSITO OBRIGATÓRIO.

1. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Súmula 280/STF).

2. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.

3. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

4. No caso dos autos, o acórdão recorrido negou a existência de contratação temporária, mas afirmou que a autora ocupou cargo público malgrado não ter participado de processo seletivo.

5. Tem-se, portanto,
a ocupação de um cargo público sem a realização de concurso, que é uma exigência imposta pelo art. 37, II, da Constituição Federal e cujo descumprimento, na forma do § 2º do mesmo dispositivo, "[...] implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.800.609/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024